Tribunal: TJMT
Processo: 1005203-89.2024.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005203-89.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), MARCIEL FERREIRA DE SOUSA - CPF: 972.899.901-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS E NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. QUESTÕES DE DIREITO. DOCUMENTOS ACOSTADOS. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PLANILHA DISCRIMINADA DO DÉBITO. DOCUMENTOS ACOSTADOS HÁBEIS A CONSTITUTIR MONITÓRIA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
AFASTADA A TESE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 59.653,85, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. A sentença também condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida. O apelante alega nulidade da ação por ausência de demonstrativo discriminado do débito e por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial. No mérito, sustenta excesso de execução, descaracterização da mora e possibilidade de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (
ii
) analisar se a ausência de demonstrativo detalhado do débito enseja nulidade da ação monitória; (
iii
) avaliar se os encargos pactuados configuram excesso de execução e abusividade; (
iv
) definir se estão presentes os requisitos para a compensação e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta a desnecessidade da prova diante da suficiência da documentação já constante dos autos e da natureza jurídica das controvérsias, conforme autoriza o art. 370 do CPC e entendimento do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA).

A ausência de demonstrativo pormenorizado da evolução mensal da dívida não enseja nulidade da ação monitória quando os documentos juntados — como contrato, ficha de matrícula, ficha gráfica e demonstrativo de débito — são suficientes para demonstrar a existência do crédito, seu valor aproximado e a relação contratual entre as partes.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que possível na espécie, não altera o desfecho da controvérsia, pois não há comprovação de abusividade nos encargos cobrados nem insuficiência de informação contratual.

Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios de 2,16% ao mês quando
esta
se encontra dentro dos parâmetros de mercado à época da contratação, conforme índices divulgados pelo Banco Central e entendimento consolidado do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 27).

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após a edição da MP nº 2.170-36/2001, sendo inaplicável qualquer limitação nesse sentido.

A descaracterização da mora depende da comprovação de abusividade nos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual, o que não foi verificado no caso concreto.

A repetição de indébito pressupõe cobrança indevida, o que não se verifica diante da regularidade contratual dos encargos discutidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na suficiência dos documentos e na natureza jurídica da controvérsia.

A ausência de demonstrativo mensal detalhado não invalida a ação monitória se os documentos apresentados forem aptos a evidenciar a relação contratual e o valor do crédito.

Juros remuneratórios não são abusivos quando se situam dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada em contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001.

A descaracterização da mora exige prova de abusividade nos encargos pactuados durante a normalidade contratual.

A repetição de indébito pressupõe comprovação de encargos ilegais ou indevidos, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370 e 700; MP nº 2.170-36/2001; Súmulas STJ
nºs
5, 7, 83, 382, 541 e 566.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 26.09.2022,
DJe
28.09.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2083774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 20.11.2023,
DJe
22.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 05.06.2023,
DJe
07.06.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T2, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1005203-89.2024.8.11.0037

MARCIEL FERREIRA DE SOUSA
X
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARCIEL FERREIRA DE SOUSA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente o pedido formulado na ação monitória, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 59.653,85
,
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça deferida.

Irresignado, o apelante pretende a nulidade
da
monitória por ausência de demonstrativo discriminado do débito
, ou
por cerceamento de defesa ante a não realização da perícia contábil requerida
. No
mérito,
pretende
o reconhecimento de excesso de execução com a consequente descaracterização da mora e redução da dívida.

Afirma que há excesso de execução, embora não apresente memória de cálculo alternativa
. Para tanto, ar
gumenta a descaracterização da mora em virtude da cobrança de encargos remuneratórios supostamente ilegais no período de normalidade contratual
.

Pugna pela possibilidade de compensação e repetição de indébito caso sejam constatadas cobranças indevidas
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
298629404
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

No que tange à alegação
do apelante
de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil, não vislumbro qualquer nulidade.

O juízo
a quo
, na condução do processo, entendeu desnecessária a produção da prova pericial, por considerar que as questões controvertidas eram eminentemente de direito, relativas aos encargos contratuais, taxas de juros e outros elementos jurídicos que prescindem de análise contábil especializada.

É cediço que, nos termos do art. 370 do
CPC
, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, os documentos que instruem os autos, notadamente o contrato bancário e os demonstrativos de evolução da dívida, são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. Ademais, a questão debatida - abusividade de taxas de juros
remuneratórios
- pode ser analisada à luz da documentação existente nos autos
.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO
SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ).
(...)
(STJ -
AgInt
no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(
Nulidade – ausência de documento indispensável
)

Eminentes pares:

N
o
que concerne à preliminar de nulidade da ação monitória por ausência de demonstrativo discriminado do débito, o apelante sustenta que os documentos apresentados pela Cooperativa de Crédito não permitiriam visualizar a evolução da dívida, tampouco identificar os encargos aplicados, o que impossibilitaria o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

Apura-se que a tese se confunde com o mérito, razão pela qual, passo à imediata análise. Contudo, a
questão não merece acolhimento.

O procedimento monitório, por sua natureza especial, exige a demonstração de prova escrita sem eficácia de título executivo que evidencie a relação creditícia entre as partes.

No caso em análise, a instituição financeira instruiu a inicial com a ficha de matrícula e proposta de admissão e abertura de conta corrente, o demonstrativo de débito, além da ficha gráfica (
id 298629351 e seguintes
), documentação
que se nota
suficiente para evidenciar a existência do crédito e seu valor aproximado, atendendo aos requisitos formais previstos para o ajuizamento da ação monitória.

Vê-se que a
documentação acostada pela parte autora/apelada demonstra a contratação do crédito pelo apelante, a disponibilização dos valores em sua conta corrente (operação n° C308312160) e o valor atual do débito, atualizado pelos encargos previamente pactuados e aceitos no momento da contratação.

O demonstrativo apresentado, embora não apresente evolução detalhada mês a mês, contém elementos suficientes para identificar o valor do crédito, os encargos contratados e o montante da dívida atualizada até a data do ajuizamento da ação, sendo apto a instrumentalizar a pretensão monitória.

Ademais, o apelante não demonstrou de forma específica qual prejuízo efetivo teria sofrido em razão da suposta insuficiência documental, limitando-se a alegar genericamente a impossibilidade de exercício pleno do contraditório, o que não se sustenta diante da apresentação de embargos à monitória com argumentação pertinente sobre todas as questões relacionadas ao contrato.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da ação monitória.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

O apelante sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em discussão, pleiteando a inversão do ônus da prova.

O magistrado de primeiro grau afastou a incidência do CDC ao fundamento de que os valores obtidos com o contrato foram utilizados para fomento de atividade econômica exercida pelo emitente, não sendo este considerado consumidor final.

A questão referente à aplicabilidade do CDC aos contratos bancários deve ser analisada caso a caso, verificando-se a destinação final do crédito concedido.

Pela documentação acostada aos autos, não há elementos suficientes que comprovem que o apelante teria utilizado os valores para fomento de atividade econômica, como consignou o magistrado de primeiro grau.

Entretanto, mesmo que se admitisse a aplicação do CDC ao caso, tal circunstância não alteraria a solução da controvérsia, visto que os valores cobrados encontram respaldo contratual e não foi demonstrada a existência de abusividade que justificasse a intervenção judicial.

No mérito propriamente dito, o apelante sustenta a existência de excesso de execução pela cobrança de juros abusivos.

O juízo
a quo
verificou que a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 2,16% ao mês, valor este que não se mostra discrepante da taxa média de mercado a ponto de caracterizar abusividade.

Como é sabido, as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura, sendo-lhes permitida a cobrança de juros acima de 12% ao ano. A abusividade da taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza quando há discrepância substancial em relação à taxa média praticada no mercado, o que não foi demonstrado pelo apelante.

No caso em tela, a taxa pactuada de 2,16% ao mês equivale a aproximadamente 29,24% ao ano, percentual que não se mostra desarrazoado para operações de crédito pessoal, considerando as taxas praticadas no mercado financeiro.

Ademais, o apelante não apresentou qualquer elemento probatório que demonstrasse a abusividade da taxa pactuada, limitando-se a alegações genéricas de excesso, sem sequer apresentar memória de cálculo alternativa.

V
erifica-se que a taxa de juros remuneratórios fixada
na cédula, objeto da discussão,
situa-se dentro da média dos índices praticados pelo mercado para a mesma modalidade à época da contratação
(6,
64
% ao mês)
, consoante comprova a "taxa média" divulgada pelo Banco Central do Brasil.
1

Desse modo, inexiste abusividade, devendo ser mantido

o percentual contratado, conforme entendimento do STJ.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

No tocante à capitalização de juros, o contrato firmado entre as partes (operação n° C308312160) foi celebrado em 2020, período posterior à edição da Medida Provisória
n° 1.963-17/2000 (atual MP n° 2.170-36/2001), que autoriza expressamente a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Assim, sendo expressa a previsão contratual acerca da capitalização mensal dos juros, não há ilegalidade a ser reconhecida neste ponto.

O apelante pugna, ainda, pela descaracterização da mora, sob o argumento de que haveria cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Com efeito, para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros.

Isso porque o entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que somente "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

Como já exposto, a taxa de juros remuneratórios pactuada não se mostra abusiva, a capitalização de juros possui amparo legal e o apelante não comprovou a cobrança de outros encargos que pudessem ser considerados ilegais durante o período de normalidade contratual.

Por fim, o apelante pleiteia a compensação e repetição do indébito em relação aos valores que entende indevidamente cobrados.

Todavia, não tendo sido reconhecida a ilegalidade dos encargos contratados, não há que se falar em compensação ou repetição de indébito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 12% (doze por cento), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025